Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708131-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JOAQUIM AURELIO DE ANDRADE D E S P A C H O À Secretaria da 2a Turma Cível, considerando que ainda não houve o julgamento definitivo do RE 626.307 (tema 264), mantenha o processamento do feito suspenso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 18:53:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador